Tribunal: STF
Processo: HC 263340
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Medeiros, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.038.788/SP (e-doc. 11). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara Única da Comarca de São Simão/SP indeferiu pedido formulado para concessão do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, no bojo do processo-crime nº 0001341-50.2017.8.26.0589.



    3. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 2).



    4. Chegou-se ao STJ com o citado writ, que não foi sequer conhecido, por estar caracterizada reiteração de pedido já apreciado pela Corte no RHC nº 223.710/SP (e-doc. 11, p. 2).



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante alega que preencheu integralmente os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino, conforme situação jurídica consolidada em 25 de dezembro de 2024, data-base fixada no referido ato. Argumenta que, à época, inexistia mandado de prisão ativo ou guia de recolhimento expedida, razão pela qual se encontrava plenamente apto ao benefício, não podendo a expedição posterior da ordem de prisão — fato superveniente e alheio à sua vontade — ser utilizada para afastar o direito adquirido. Defende que a decisão que indeferiu o pedido de indulto criou requisito não previsto no decreto (o prévio recolhimento à prisão), em afronta à legalidade, à separação de poderes e à competência privativa do Presidente da República para definir as condições de concessão da clemência (art. 84, XII, da CF). Alega, ainda, ofensa ao princípio tempus regit actum, por ter sido o indeferimento fundado em circunstâncias posteriores à data-base, e à isonomia, na medida em que, em outro processo (1ª Vara Criminal de Araras/SP), o mesmo paciente obteve o indulto com base no mesmo decreto e em condições mais gravosas, evidenciando tratamento desigual e irrazoável.



    6. Postula, no âmbito liminar, a suspensão da ordem de prisão. No mérito, busca o reconhecimento do direito ao indulto, com a consequente extinção da punibilidade, a revogação do mandado de prisão expedido e o arquivamento da execução penal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, uma vez evidenciada a reiteração de pedido anteriormente já analisado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Valho-me dos fundamentos lançados pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o RHC nº 223.710/SP, para assentar a inexistência de ilegalidade:



    “(...) 



    No caso, observa-se que o recorrente não "iniciou o cumprimento da pena e respondeu a todo o processo em liberdade" (fl. 11). Tal circunstância impede a concessão do indulto, porquanto não preenchida a exigência prevista no art. 9º, I, do Decreto 12.338/2024, que assim está redigido: 



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 



    I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes (grifei); 



    Ademais, as previsões contidas nos arts. 2º, IV, e 3º, III, do referido decreto, as quais indicam a possibilidade de concessão do benefício, ainda que a) "não tenha sido expedida a guia de recolhimento" (art. 2º, IV); e que b) "o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional" (art. 3º, II), não afastam o cumprimento das demais exigências previstas no próprio decreto.”



    11. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que o paciente não havia iniciado o cumprimento da pena até a data-base fixada (25/12/2024), circunstância que inviabiliza o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, à separação de poderes ou à autoridade do Presidente da República, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator